Tribunal: TJDFT
Processo: 0784269-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SEMÁFORO EM VIA PÚBLICA. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. “O órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021). Preliminar de nulidade por ausência de prestação jurisdicional rejeitada.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu que a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020)
4. Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que eventual deficiência da sinalização foi a causa determinante do acidente.
5. O acervo fotográfico mostra que no local havia semáforo e sinalização horizontal e de acordo com as informações do Núcleo de Fiscalização de Engenharia – NUFEN e do Núcleo de Sinalização e Manutenção de Equipamento Eletrônico - NUMEQ "na data informada do fato, a via estava sinalizada e apesar de estar suja por causa da fuligem, está em condições de visualização”. Acrescentaram que “[a] sinalização semafórica implantada no local se encontra em boas condições de operação, manutenção e visualização, não deixando dúvidas aos usuários que trafegam no local”.
6. Nesse cenário, merece ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e o mau funcionamento do serviço público (ID 73262071, pág. 5/6).
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao Distrito Federal, estes fixados em 10% do valor da causa.